Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701263-88.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALMINO AFONSO FERNANDES, SANDRA DARIO LISBOA FERNANDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida pela 22a Vara Cível de Brasília. Após alguns minutos da sua distribuição a parte agravante constatou o equívoco na indicação do juízo competente, solicitando o cancelamento da distribuição. Assim, tendo em vista a petição de ID 29036014, determino o cancelamento da distribuição. Int. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator